Tribunal: TJPA
Processo: 0143162-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0143162-03.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: UANDERSON GONCALVES ALVES, WAGNER MARQUES DE QUEIROZ NETO, CLAUDIO ROBERTO BATALHA RODRIGUES JUNIOR, MARIO JORGE NASCIMENTO MARQUES, CESAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, ROMULO NEVES DE AZEVEDO, JOAO HAILTON ARAUJO DE BRITO, CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA, WANDERSON LIMA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no dia 09 de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro)
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (Id. 2968883), em que neguei provimento ao recurso de apelação cível, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (Id. 3200918), o Estado do Pará sustenta a impossibilidade de aplicação da lei nova ao caso concreto.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Determinei a manifestação dos agravados, que permaneceram inertes, conforme certidão constante do Id. 3334179.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que no caso concreto não deve ser aplicada a legislação nova, que aumentou o valor da bolsa de estudos dos agravados.

No caso, conforme já declinado na decisão agravada, a Lei Estadual nº 8.342/2016, art. 30, § 3º, cuja vigência iniciou em 14/01/2016, não faz qualquer menção de inaplicabilidade aos alunos que já estavam cursando o CFO, sendo, portanto, devido, além do soldo, as gratificações, indenizações e vantagens previstas em lei.

Além disso, tem-se que tal conclusão tem amparo em regras advindas dos termos dos arts. 2º, § 1º e 6º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, “verbis”:

“Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare
,
quando seja com ela incompatível
ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

...”

“Art. 6º -
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral
, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Portanto, a decisão agravada deve permanecer, não havendo falar em modificação.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2020